Tribunal: STJ
Processo: 0261983-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019761 - MG (2025/0261983-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALYSSON FELIPE ALVES GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em
, no qual se busca a aplicação da Resolução CNJ n. 474/2022.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão de
relator que, fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível
agravo regimental contra decisão de relator que indefere liminar em
ou em
habeas corpus
recurso ordinário.
4. A decisão monocrática foi fundamentada, não havendo carência de fundamentação, pois,
considerando as alegações apresentadas na inicial e sem qualquer antecipação do mérito, ao
menos em juízo perfunctório, não foi possível identificar, de imediato, o constrangimento ilegal
suscitado, tampouco a presença do
e do
, elementos
periculum in mora
fumus boni iuris
essenciais para a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
"Não é cabível agravo regimental contra decisão de relator que,
Tese de julgamento:
fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em
ou em recurso
habeas corpus
ordinário".
RISTJ, art. 258.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 214.643/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 967.657/MG, Rel. Min. Og Fernandes,
2/7/2025
Sexta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 949.374/SP, Rel. Min. Messod Azulay
28/3/2025
Neto, Quinta Turma, DJe de
.
4/11/2024
Documento eletrônico VDA50522329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: ba772673-b974-41b9-afb8-9b5d3049434a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/09/2025
10/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50522329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: ba772673-b974-41b9-afb8-9b5d3049434a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019761 - MG (2025/0261983-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALYSSON FELIPE ALVES GOMES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em
, no qual se busca a aplicação da Resolução CNJ n. 474/2022.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão de
relator que, fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível
agravo regimental contra decisão de relator que indefere liminar em
ou em
habeas corpus
recurso ordinário.
4. A decisão monocrática foi fundamentada, não havendo carência de fundamentação, pois,
considerando as alegações apresentadas na inicial e sem qualquer antecipação do mérito, ao
menos em juízo perfunctório, não foi possível identificar, de imediato, o constrangimento ilegal
suscitado, tampouco a presença do
e do
, elementos
periculum in mora
fumus boni iuris
essenciais para a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49692929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: fb5e1ee4-f28e-45b4-9afd-054e1aab1e0d

"Não é cabível agravo regimental contra decisão de relator que,
Tese de julgamento:
fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em
ou em recurso
habeas corpus
ordinário".
RISTJ, art. 258.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 214.643/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 967.657/MG, Rel. Min. Og Fernandes,
2/7/2025
Sexta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 949.374/SP, Rel. Min. Messod Azulay
28/3/2025
Neto, Quinta Turma, DJe de
.
4/11/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALYSSON FELIPE ALVES GOMES
contra decisão do Ministro Presidente desta Corte Superior, a qual indeferiu pedido de liminar.
Neste recurso, o agravante reafirma a necessidade de superação da Súmula n. 691
/STF, em face do descumprimento da Resolução CNJ n. 474/2022, por não ter sido intimado ao
cumprimento de pena no regime semiaberto antes da expedição do mandado de prisão.
Reforça, ainda, que a APAC de Pirapora/MG não tem condições de mantê-lo
acautelado, eis que não é local apto para o cumprimento de regime semiaberto por parte de ex-
servidor da segurança pública.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, para que seja concedida a
liminar a fim de que seja recolhido o mandado de prisão. Pugna no caso de não seja reconhecido
o agravo regimental, a concessão da ordem de ofício, conforme o art. 647-A do CPP, para
revogação do mandado de prisão em desfavor do agravante, determinando o cumprimento da
execução penal com prisão domiciliar, decisão vigente antes da expedição do mandado de
prisão." (e-STJ, fl. 37). Pleiteia, ainda, "[quanto] ao mérito, pela inconstitucionalidade incidental
da recomendação n. 4 do TJMG e demais pedidos da lide." (e-STJ, fl. 37).
.
É o relatório
VOTO
É pacífico nesta Corte Superior o não cabimento de agravo regimental de decisum
que concede ou indefere o pedido de liminar. Inclusive a matéria é objeto do art. 258 do
Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, que diz:

"Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte
Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar
, poderá
em procedimento de
e recurso ordinário em
habeas corpus
habeas corpus
requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria
Documento eletrônico VDA49692929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: fb5e1ee4-f28e-45b4-9afd-054e1aab1e0d

penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a". (grifou-se).

Nesse sentido, confiram-se:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido
liminar em recurso ordinário em
, no qual se busca o trancamento de
habeas corpus
ação penal por suposta prática dos delitos previstos nos arts. 330 e 331 do Código
Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra
decisão de relator que, fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em
recurso ordinário em
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é
cabível agravo regimental contra decisão de relator que indefere liminar em habeas
recurso ordinário.
corpus
4. A decisão monocrática foi fundamentada, não havendo carência de
fundamentação, como defendido no agravo regimental, pois, considerando as
alegações apresentadas na inicial e sem qualquer antecipação do mérito, ao menos
em juízo perfunctório, não foi possível identificar, de imediato, o constrangimento
ilegal suscitado, tampouco a presença do
e do
,
periculum in mora
fumus boni iuris
elementos essenciais para a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 'Não é cabível agravo regimental contra decisão de relator que,
fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em
ou em
habeas corpus
recurso ordinário'.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 330 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 209.682/PE, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg nos EDcl no HC 925.928
26/2/2025
/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
13/8/2024
AgRg no HC 499.399/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
." (AgRg no RHC n. 214.643/SP, de minha relatoria, Quinta Turma,
14/5/2019
julgado em
, DJEN de
.)
24/6/2025
2/7/2025

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DE
RELATOR QUE INDEFERE O PEDIDO LIMINAR EM
.
HABEAS CORPUS
DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 258 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49692929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: fb5e1ee4-f28e-45b4-9afd-054e1aab1e0d

1. De acordo com o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
são irrecorríveis as decisões que decidem o pedido liminar formulado em habeas
corpus ou recurso em
.
habeas corpus
2. Incabível a interposição do agravo regimental porquanto voltado à reforma da
decisão monocrática que indeferiu a liminar formulada no recurso em
.
habeas corpus
3. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no HC n. 967.657/MG, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
28/3/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO
DE LIMINAR EM
. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de
liminar em
.
habeas corpus
2. O paciente foi condenado por roubo majorado, com pena redimensionada em
apelação. Recurso especial não admitido e agravo em recurso especial não conhecido.
3. Revisão criminal proposta e indeferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Pedido de nulidade de provas e regime prisional menos gravoso na impetração
de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se cabe agravo regimental contra
decisão que indefere pedido de liminar em
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 258 do RISTJ dispõe que decisões que indeferem medida liminar não são
recorríveis.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe agravo regimental
contra decisão de relator que indefere pedido liminar em habeas corpus. IV.
DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 'Não cabe agravo regimental contra decisão que indefere pedido
de liminar em
'.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 799.739/PI, Rel. Min. Quinta
Turma, j. 24.04.2023." (AgRg no HC n. 949.374/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/10/2024
4/11/2024

Como mencionado na decisão agravada, o deferimento da liminar em habeas corpus
é medida excepcional nos casos de flagrante ilegalidade, demonstradas a plausibilidade jurídica
do direito tido por violado e o risco da demora na prestação jurisdicional, requisitos não
demonstrados na petição inicial, posto que desacompanhada de documentos que pudessem
demonstrar a plausibilidade do pedido formulado.
Ante o exposto,
do agravo regimental, com determinação para que
não conheço
sejam tomadas as providências estabelecidas pelo Ministro Presidente às e-STJ, fls. 20-21.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49692929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: fb5e1ee4-f28e-45b4-9afd-054e1aab1e0d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.019.761 / MG
Número Registro: 2025/0261983-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252421664000 20007396320249130005
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALYSSON FELIPE ALVES GOMES (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ALYSSON FELIPE ALVES GOMES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALYSSON FELIPE ALVES GOMES
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA50398006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:41
Código de Controle do Documento: 675649de-2526-47b6-8f59-86b2b18576b3

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:41
Código de Controle do Documento: 675649de-2526-47b6-8f59-86b2b18576b3